Tribunal: TJSP
Processo: 1027024-96.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. Execução de Título Extrajudicial. Sentença de procedência da exceção de pré-executividade. Insurgência do exequente. Unidade condominial localizada em empreendimento erigido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU. Imóvel cuja posse se entregou a terceiro. Fato presumidamente conhecido pelo exequente. Ilegitimidade passiva

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. Execução de Título Extrajudicial. Sentença de procedência da exceção de pré-executividade. Insurgência do exequente. Unidade condominial localizada em empreendimento erigido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU. Imóvel cuja posse se entregou a terceiro. Fato presumidamente conhecido pelo exequente. Ilegitimidade passiva configurada. Entendimento em consonância com o fixado pelo julgamento do Resp. no. 1.345.331-RS, em sede de recurso repetitivo (Tema 886, STJ). Sentença mantida. Recurso desprovido.